Tribunal: TJMT
Processo: 1005702-06.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005702-06.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIR GILBERTO KLEEMANN - CPF: 913.321.761-00 (APELANTE), JHONATAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 021.299.201-52 (APELADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), L. A. P. D. O. - CPF: 078.457.211-90 (APELADO), JHONATAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 021.299.201-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais
em razão de acidente de trânsito,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar o réu ao pagamento de pensão mensal ao menor, indenização por danos materiais e indenização por danos morais. O acidente ocorreu quando o réu, ao desrespeitar a sinalização de "PARE", invadiu a pista preferencial e colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida por
Cibele Pereira
, causando seu óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se houve culpa concorrente da vítima, com a consequente redução da indenização, em razão da alegação de que ela não teria afivelado corretamente o capacete no momento do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O reconhecimento da culpa concorrente exige prova concreta de que as condutas de ambas as partes contribuíram de forma determinante para o resultado danoso, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

A alegação de que a vítima não afivelou corretamente o capacete não encontra respaldo em laudo pericial ou qualquer outro elemento probatório, tratando-se de mera suposição do apelante.

Ainda que comprovado o não-
afivelamento
do capacete, tal circunstância não foi causa determinante do acidente, mas, no máximo, poderia configurar infração administrativa, sem reflexo na atribuição de culpa pela colisão fatal.

O acidente ocorreu em razão da conduta negligente do apelante, que atravessou via preferencial sem observar as regras de trânsito, assumindo o risco da colisão. Assim, sua responsabilidade pelo evento danoso deve ser mantida de forma exclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A culpa concorrente da vítima em acidente de trânsito somente pode ser reconhecida mediante prova concreta de que sua conduta contribuiu de forma determinante para o evento danoso.

A mera alegação de uso irregular de capacete, sem respaldo em laudo técnico ou outro elemento probatório, não justifica a redução da responsabilidade do condutor que infringiu norma de trânsito e deu causa ao acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 50053939420178210022, Rel. Des. Pedro Luiz
Pozza
, j. 16.02.2023; TJ-GO, AC nº 00162698520148090006, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 12.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto

por
CLAUDIR GILBERTO KLEEMANN

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso
/MT,
que
,
nos autos
da

Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais em Razão de Acidente de Trânsito

ajuizada
por
JHONATAN MARTINS DE OLIVEIRA
e

pelo menor
L.A.P.
O
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Apelante ao pagamento de
p
ensão mensal
ao menor
no valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo vigente, com incidência do 13º salário, devida até a data em que
ele completar
25 (vinte cinco) anos,

i
ndenização material na quantia

R$
7.810,00 a ser corrigido monetariamente pelo INPC e
com juros de mora de 1% ao mês,
e

i
ndenização a título de danos morais
arbitrados em
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), devendo ser dividido em partes iguais entre os autores
.

Em síntese
,
sustenta o Apelante
a existência de culpa concorrente da vítima, pois ela,
agindo de forma negligente,
teria deixado
de afivelar corretamente o capacete, o que contribuiu para o evento da
noso que resultou em sua morte.

Realça que
se o equipamento de segurança (capacete) estivesse devidamente preso e afivelado, ao ser a condutora arremessada, o equipamento não se soltaria, protegendo seu crânio de forte impacto
e
podendo tal ação ter diminuído os danos da batida, tendo até mesmo salvado sua vida.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que
seja reconhecida a culpa concorrente com a minoração do
quantum
indenizatório e
d
a pensão fixada ao menor.

Devidamente intimado,
o
s
Apelado
s

apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 227036176).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Apelo (ID 262354783).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
inge-se dos autos que
JHONATAN MARTINS DE OLIVEIRA e
o
menor
L.A.P.
O
ajuiz
aram

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Razão de Acidente de Trânsito
em face de
CLAUDIR GILBERTO KLEEMANN
em razão de acidente ocorrido em 23/02/2019 em que o réu estava trafegando
pela Rua São José
e
, ao não respeitar
a sinalização de
“PARE”, adentrou
na Rua Lions Clube, invadindo a pista em que
Cibele Pereira
conduzia sua motoneta
Sundown
/web 100EVC, placa NPI0488.

A colisão frontal com a vítima
que vivia em união estável com o autor
e possuía um filho menor, fruto d
esta união, resultou em traumatismo craniano e graves lesões culminando
em seu
óbito dois dias após a data da colisão.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Pois bem, o caso em tela já consta com sentença criminal condenatória (id. 116696574 – pág. 2 e 3), assim como confissão do réu
quanto à sua culpa no sinistro.
O réu não se exime nem contesta a sua responsabilidade. A lide consiste no quantum a ser pago a títulos de danos materiais, danos morais e pensão a título de lucros cessantes.

Firmada a responsabilidade da parte ré pelo acidente de trânsito em questão, cumpre examinar os pedidos indenizatórios formulados na petição inicial, a iniciar pelo dano material.

Relativamente ao veículo, argumentam os autores que houve perda total da motocicleta, fazendo jus à indenização da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Segundo consta do Boletim de Ocorrência, a vítima Cibele Pereira, de fato, era proprietária da motocicleta
Sundown
/Web 100 EVO, cor preta, ano 2009, placa NPI-0488, envolvida no acidente.

Porém, com exceção do referido documento, os demandantes não trouxeram qualquer outro elemento probatório apto a demonstrar se houve perda total do veículo, o valor de mercado dele ou ainda qualquer outra informação que pudesse subsidiar a pretensão declinada na inicial a título de dano material. Em relação às despesas funerárias e de sepultamento, constata-se o valor de R$ 7.810,00, comprovados em id. 37673581 – pág. 1, que deve ser indenizado.

Relativamente ao seguro DPVAT, a Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada."
.
Logo, o valor referente ao seguro obrigatório DPVAT, que ficou constatado como pago
, deverá
ser deduzido do valor da condenação, eis que se contrário fosse o entendimento, configurar-se-ia o enriquecimento sem causa, o que é repelido pelo ordenamento jurídico.

Entrementes, segundo narra a inicial, o dano material não se resume àqueles relacionados à motocicleta e gastos funerários, visto que pretendem os autores a condenação da parte ré ao pagamento de pensão mensal decorrente do ato ilícito.

Sabe-se que, em caso de óbito, o dano material engloba a pensão em favor daqueles que dependiam economicamente do
de cujus.
No caso em tela, os autores, um na condição de companheiro do
de cujus
e o outro na condição de filho
postulam
o arbitramento de pensão mensal em favor do menor na importância de um salário-mínimo, a ser pago desde a data do óbito da vítima, ocorrido em 25/02/2019, até a data em que ela completaria 70 anos de idade, ou seja, até o dia 25/02/2066.

Nesse quesito, presume-se que os rendimentos da vítima eram necessários de alguma forma para a subsistência do núcleo familiar, comprovado que a vítima exercia atividade laborativa e auxiliava no sustento no lar. Evidentemente o menor faz
jus
à pensão pretendida, devendo ser assistido.

Importante destacar a inexistência de óbice legal a cumulação do
pensionamento
com eventual benefício previdenciário auferido pelo postulante, na medida em que se trata de verbas com natureza diversa.

(...)

No entanto, em conformidade com os critérios jurisprudenciais adotados em casos semelhantes, deve-se utilizar como parâmetro o valor do salário-mínimo, na ordem de 2/3 em favor do menor demandante, desde a data do óbito da genitora até completar 25 (vinte cinco) anos de idade.

(...)

Assim, fará jus o menor ao
pensionamento
na quantia de 2/3 do salário-mínimo, desde a data do óbito da genitora até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Desta feita, examinados os pedidos concernentes aos danos materiais, remanesce o pedido de indenização a título de danos morais, o qual resta evidente no caso dos autos.

Deflui-se da narrativa fática exposta na inicial, a qual está amparada pela prova documental juntada que os autores foram provados de forma repentina e violenta do convívio familiar com a vítima, que veio a óbito aos 24 anos de idade enquanto se encontrava em pleno exercício de sua atividade laboral.

A quantificação da indenização pelo dano moral deve ser feita de forma prudente. Dessa forma, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, do qual se extrai que houve a perda de um ente querido, a indenização é imposta de modo a minimizar a dor dos autores. Apesar da alegação da parte ré sobre o uso indevido do capacete pela vítima, sabe-se que, em regra, o equipamento não deveria ter se soltado da cabeça da vítima, como ocorreu no caso. No entanto, não há nos autos qualquer indício dessa informação, que restou alegada apenas pela parte ré, sem nenhum outro elemento para corroborar. Assim, seria desarrazoado imputar a culpa à vítima por uma mera suposição.

Posto isso, considerando a condição a condição
sócio-econômica
dos envolvidos, bem como o grau de culpa da
parte-ré
, arbitro o valor da indenização devida aos autores em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), eis que bem atende aos critérios jurisprudenciais usualmente adotados em casos semelhantes.

De outra banda, merece acolhimento o pedido para dedução de eventuais quantias recebidas pela autora a título de seguro obrigatório de veículo automotor - DPVAT, visto que evidenciado esse recebimento, nos termos da Súmula 246, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
”

Dessa sentença recorre o Apelante sustentando a existência de culpa concorrente, pois, a seu sentir, a vítima
Cibele
,
agindo de forma
negligente,
teria deixado
de afivelar corretamente o capacete, o que contribuiu para o evento danoso que resultou em sua morte.

Pois bem.

Para que seja reconhecido o instituto da culpa concorrente, é imprescindível a comprovação de que as condutas de ambas as partes envolvidas foram determinantes para o resultado, conforme preceitua o artigo 945 do Código Civil:

“
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Na hipótese, a mera alegação de que o capacete não estava afivelado não é suficiente para atribuir a vítima a culpa concorrente, mormente porque não há nenhum laudo pericial que ateste que a vítima fazia o uso irregular do equipamento.

Além disso, ainda que comprovado
o não-
afivelamento
do capacete,
tal situação,
quando muito, caracterizaria mera infração administração, sem reflexo na produção do evento danoso.

Isso porque tal fato, para além de não ter sido
a causa determinante do acidente,
o qual
, frisa-se
, foi
gerado

pelo fato de o
Apelante
ter cruzado rua preferencial sem
as cautelas e cuidados devidos, não há como se concluir que,
diante da agressividade do acidente, o uso do capacete equipamento de segurança obrigató
rio
poderia evitar o óbito.

Assim,
não há como isentar o recorrente do resultado morte, plenamente previsível pelo risco que assumiu em atravessar a via sem observar as regras de trânsito aplicáveis, conforme restou sobejamente comprovado nos autos
.

Logo, deve ser mantida a
responsabilidade exclusiva do
Apelante
pela ocorrência do evento danoso
.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. MORTE DA VÍTIMA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CULPA DA PARTE RÉ PELO
SINISTRO DEMONSTRADA
.
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA.
SENTENÇA MANTIDA.TEMPESTIVIDADE.
(...)
Conjunto probatório que aponta com segurança para a culpa do réu, condutor do automóvel Renault/Clio pelo acidente de trânsito em tela, que resultou no óbito do companheiro e pai dos autores.
O motorista demandado invadiu a contramão de direção, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima, a quem sequer prestou socorro, evadindo-se do local.
Por outro lado, o fato de o condutor da motocicleta não possuir carteira de habilitação na data do acidente consiste em mera infração administrativa, que, por si só, não justifica a imputação de responsabilidade, se ausente conduta que tenha contribuído para o sinistro.
Não comprovada, também, a ausência de uso de capacete, tampouco que a sua não utilização foi o fator determinante para a gravidade das lesões que levaram o motociclista à morte, não havendo falar em culpa concorrente.

PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO.
”

(TJ-RS - AC: 50053939420178210022 PELOTAS, Relator: Pedro Luiz
Pozza
, Data de Julgamento: 16/02/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FILHO. RESPONSABILIDADE PELA CAUSAÇÃO DO DANO. LAUDO CONFECCIONADO PELA
POLICIA
TÉCNICO-CIENTIFICA. AUSÊNCIA DE USO DO CAPACETE NÃO COMPROVADA. CULPA CONCORRENTE NAO RECONHECIDA. PENSIONAMENTO. GENITORES DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.
(...)

3
. Não deve ser considerado o argumento de reconhecimento de culpa concorrente da vítima pelo resultado do evento danoso (morte),
visto que ausente substrato probatório nos autos a respeito disso e porque o laudo oficial concluiu que a causa determinante do acidente foi o desrespeito
ao sinalização
de PARE.
(...)
Sentença mantida.
”
(TJ-GO
–

Apelação Cível
: 00162698520148090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 12/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/02/2021)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários adv
ocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
aplicado na sentença
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11,
do CPC
,
mantendo suspensa
a exigibilidade em razão
da gratuidade de justiça deferida
na instância
primeva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025